Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-75.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA ESCOLAR. CRITÉRIO ETÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para efetivar matrícula de criança na turma Kinder 2 (Maternal I) de instituição de ensino privada, afastando o corte etário previsto na Resolução no 02/2018 do Conselho Nacional de Educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível flexibilizar o critério etário previsto em norma administrativa para permitir matrícula em educação infantil, diante da proximidade da data de nascimento com o corte estabelecido e da consolidação da matrícula por decisão judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2012-CEDF, com redação dada pela Resolução no 2/2016-CEDF, admite, em caráter excepcional, matrícula de crianças que completem a idade exigida após 31 de março, mediante solicitação dos responsáveis, avaliação psicopedagógica e anuência da instituição de ensino.
4. A criança completou dois anos apenas 30 dias após o corte etário, sendo desproporcional a negativa de matrícula, especialmente diante da previsão normativa de exceção.
5. A efetivação da matrícula por força de liminar configura fato consumado, cuja reversão acarretaria prejuízos à criança e ao seu núcleo familiar, comprometendo o processo de aprendizagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento:
"1. É possível flexibilizar o critério etário para matrícula na educação infantil, desde que haja proximidade com a data-limite, avaliação psicopedagógica favorável e anuência da instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX; CF/1988, art. 208, inc. V; CPC, arts. 17, 487, inc. I, 496, inc. I; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o e 25; Lei no 9.394/1996; Resolução no 1/2012-CEDF; Resolução no 2/2016-CEDF; Resolução no 02/2018 do CNE; ECA, art. 141, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037298, 0709105-12.2024.8.07.0013, Rel. JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, j. 20/08/2025, DJe 15/09/2025. TJDFT, Acórdão 1407829, 0711890-88.2021.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, j. 14/03/2022, DJe 28/03/2022. TJDFT, Acórdão 1056609, 0019769-12.2016.8.07.0018, Rel. SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, j. 25/10/2017, DJe 07/11/2017.